Tribunal: TJSP
Processo: 2248077-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais - gratuidade de justiça – concessão a pessoa jurídica – possibilidade - enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça - hipossuficiência financeira demonstrada – precedentes - recurso provido.